Tribunal: TJDFT
Processo: 0716023-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716023-76.2021.8.07.0000 AGRAVADO: FRANCISCO TEBURCIO CARVALHO NETO AGRAVANTE: MARLENE MARIA FRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MARLENE MARIA FRANCO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de imissão de posse proposta por FRANCISCO TEBURCIO CARVALHO NETO (processo n. 0704894-65.2021.8.07.0003), na parte em que não acolheu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante em sede de reconvenção, visando à manutenção da posse sobre o imóvel. Aduz a agravante que reside no imóvel há mais de vinte anos e que ajuizara duas ações contra a Caixa Econômica Federal, que o financiou, sendo uma ação de consignação em pagamento e uma ação anulatória de execução com cancelamento de adjudicação, tramitando na Justiça Federal, ao passo que o último feito se encontra sobrestado desde 2017, atendendo a determinação do Supremo Tribunal Federal em tema de repercussão geral (RE n. 627.106, Tema n. 249). Afirma que está adimplente com o contrato de financiamento e invoca o direito fundamental à moradia, de maneira que o processo originário deveria ser suspenso até que seja resolvida a demanda recursal no âmbito da Justiça Federal acerca do imóvel, cuja arrematação seria nula de pleno direito. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de suspender-se o processo principal até o referido termo, recolhendo-se o mandado de desocupação do imóvel. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à relevância da discussão suscitada pela agravante e ao fato de que está em curso o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel. É que, a rigor, a medida liminar concedida em sede de ação de imissão de posse e os efeitos decorrentes derivam da arrematação do imóvel em leilão judicial e pertinente registro no cartório competente, sendo, pois, devidamente fundamentada. Além disso, em consulta ao portal da Suprema Corte, vê-se noticiado o julgamento do aludido Tema n. 249 da repercussão geral, tendo o Pleno negado provimento ao recurso extraordinário e fixado a tese de que “é constitucional, pois foi devidamente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, o procedimento de execução extrajudicial, previsto no Decreto-lei no 70/66”. Desse modo, tenho que a matéria deverá ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, solicitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator